Tribunal: STF
Processo: ARE 1226880
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado (eDOC 11, p. 7-8):
    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO PELO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    1. Réu julgado e condenado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado.
    2. Quanto ao pleito de absolvição do delito de tráfico de drogas, verifico que não merece prosperar. A materialidade e autoria do delito restaram efetivamente comprovadas com base no conjunto probatório constantes nos autos. No caso em apreço, a palavra do acusado não se mostra verossímil, visto que apresentou versões diferentes em juízo e em sede inquisitorial; frente aos coesos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os quais referem que flagraram o acusado, na referida residência, com grande quantidade de drogas (1.025 g de cocaína, 05g de maconha) e apetrecho ligado à narcotraficância (balança de precisão). Como é cediço, se trata de um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando, para tanto, que a conduta do agente se amolde a qualquer um dos verbos nucleares do tipo, o que ocorreu na situação em tela, sendo prescindível, ainda, para a sua caracterização, a prisão do réu no momento em que esta esteja comercializando os entorpecentes. Desta forma, incogitável que o acusado não tenha incidido ao menos em uma das condutas previstas no tipo penal, sendo impositiva a manutenção da sentença condenatória.
    3. No que tange ao pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, entendo que, igualmente, não merece provimento. Embora o douto magistrado tenha negativado indevidamente as circunstâncias judiciais referentes aos maus antecedentes, conduta social e motivo do delito, remanescem a negativação quanto à quantidade e natureza das drogas apreendidas, devendo a pena-base ser mantida em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, visto que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.
    4. Na segunda e terceira fases da dosimetria da pena, vislumbro que ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena.
    5. Fica, portanto, a pena definitiva quanto ao crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, mantida em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa.
    6. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, verifico que este deve ser mantido no fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42, da Lei nº 11.343/06.
    7. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que não obedecidos os requisitos legais constantes no art. 44, do Código Penal.
    8. Recurso conhecido e desprovido. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 11, p. 44-65), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LVII, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Alega-se, em suma, ausência de provas aptas a embasar o decreto condenatório, bem como desacerto na dosimetria da pena, sobretudo no que diz respeito à valoração das circunstâncias judiciais.
    A Vice-Presidência do TJCE negou seguimento ao recurso ao aplicar o Tema 339 da repercussão geral, e o inadmitiu, no mais, por constatar que a apontada ofensa atingiria apenas de forma reflexa o Texto Constitucional (eDOC 12, p. 16-22).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    1. Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 339 da Repercussão Geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    2. Quanto às demais matérias aventadas, consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 
    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de que a ofensa apontada atingiria o texto constitucional apenas por via reflexa. Entretanto, o agravante nada alegou a respeito de tal fundamento. 
    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    3. Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente